Tribunal: TJBA
Processo: 8045390-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045390-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREZA DE LIMA ALVES MACEDO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA RAMALHO ROCHA, JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JUAZEIRO LTDA - SICOOB CREDIJU

Advogado(s)
:
ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES, ELZA CAVALCANTE RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER SUSPENSÃO DO FEITO NEM DECURSO DE PRAZO DE SUSPENSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JAMAIS DEFLAGRADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8045390-65.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que é agravante
ANDREZA DE LIMA ALVES MACEDO
e agravada
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JUAZEIRO LTDA - SICOOB CREDIJU

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça